Tribunal: TJSP
Processo: 2391231-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença envolvendo verba honorária –Impugnação parcialmente acolhida – Alegação de excesso de execução não verificada ante o reparo já determinado pelo juízo a quo – Não ocorrência de erro material quanto ao percentual aplicado – Atualização do valor da causa de acordo com a súmula n. 14, do STJ – Juros moratórios incidem a partir da intimação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença envolvendo verba honorária –Impugnação parcialmente acolhida – Alegação de excesso de execução não verificada ante o reparo já determinado pelo juízo a quo – Não ocorrência de erro material quanto ao percentual aplicado – Atualização do valor da causa de acordo com a súmula n. 14, do STJ – Juros moratórios incidem a partir da intimação da executada para pagamento do débito – Consequência lógica da configuração da mora na fase executiva – Ausência de ofensa à coisa julgada – Decisão mantida – Ato atentatório à dignidade da justiça – Não ocorrência – Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.